Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de trânsito. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância dos testemunhos policiais. Verificação da embriaguez por outros meios em Direito admitidos para além do teste alcoolemia. Inteligência do artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, do CTB. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.